Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-28.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÕES. FAMÍLIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. RETIFICADA IMPRECISÃO MATERIAL CONSTANTE DA SENTENÇA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA. FILHOS MENORES DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. IMPOSIÇÃO DE VISITAS SUPERVISIONADAS. INVIABILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu, S. B. N. F., e, adesivamente, pelos autores, K. B. S., M. B. S., M. B. S e sua genitora, A. L. M. S., contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para fixar o regime de convivência do pai em relação aos 3 (três) filhos e, ainda, “FIXAR os alimentos em 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo, sendo 15% (quinze por cento) para cada menor, mediante depósito na conta em nome do pai do menor. Em caso de vínculo formal de emprego, no patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, abatidos os descontos legais, sendo 10% (dez por cento) para cada filho” (ID 45345000).
2. Observada existência de erro material na parte dispositiva da r. sentença, acolhe-se a preliminar suscitada pelo réu, ora apelante, para assentar que a verba alimentar devida pelo alimentante deverá ser paga, mensalmente, mediante depósito na conta bancária de titularidade da genitora dos alimentandos. Preliminar de erro material suscitada pelo réu acolhida.
3. O § 1o do art. 1.694 do CC preceitua que os alimentos não devem ser fixados apenas na proporção das necessidades do reclamante, mas, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
4. A obrigação de assistência aos filhos menores, consagrada nos arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, decorre do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, a teor do art. 1.703 do mencionado diploma legal. A assunção das necessidades do alimentando não deve recair, necessariamente, em igual medida entre os genitores, pois a capacidade contributiva de cada um deve ser avaliada na circunstância fática posta a julgamento.
5. Se observado que a obrigação alimentar fixada pela r. sentença observou estritamente os parâmetros legais previstos no § 1o do art. 1.694 do CC, revela-se inviável a majoração ou minoração desse encargo.
6. Como precisamente pontuado pelo órgão do MPDFT, “observa-se que não há nenhuma prova que demonstre que o apelante estaria sendo compelido a arcar com valores alimentícios superiores ao que lhe é possível no momento, ônus que lhe competia, nos termos do que preconiza o art. 373 do Código de Processo Civil. Ora, a mera alegação de que não possui condições financeiras de arcar com a obrigação alimentar não possui o condão de afastar ou minorar o valor fixado sentencialmente” (ID 43475747).
7. O art. 1.589 do Código Civil é claro ao assentar que o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Não há falar, assim, em imposição de supervisão às visitas realizadas pelo pai aos filhos, se não observados, neste instante, elementos suficientes para justificar tal providência.
8. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.